Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Acordo de parcelamento do débito.
1. O acordo de parcelamento do débito enseja a suspensão da execução pelo prazo ajustado para o pagamento, e não sua extinção.
2. É desnecessária a homologação. Havendo descumprimento do pacto, a execução retoma o seu curso com base no título que a ensejou, salvo no caso de novação, que foi expressamente descartada pelas partes.
3. Recurso parcialmente provido para cassar a sentença e suspender a execução pelo prazo para o pagamento das parcelas.